Tribunal: STF
Processo: Rcl 22444
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Arguição de inexigibilidade de título judicial. Alegação de inconstitucionalidade de sentença exequenda. 3. Violação à Súmula Vinculante 10 do STF ao se afastar a incidência do art. 475-L, II, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. Inocorrência. 4. Entendimento da autoridade reclamada que se coaduna com o decidido pelo STF no julgamento da ADI 2.418. Decisão da Suprema Corte que sobreveio ao trânsito em julgado da sentença condenatória, motivo pelo qual não seria aplicável à hipótese o previsto no art. 475-L, § 1º, do CPC/73. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.